Tribunal: TJDFT
Processo: 0751267-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751267-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta por NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés autorizem e custeiem em favor da autora, os exames médicos necessários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00 (ID 76663292): “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora e a tramitação prioritária do processo, em razão do critério etário. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, distribuída por prevenção aos autos do processo 0709032-09.2020.8.07.0004, ajuizada por NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO em face de UNIMED NORTE NORDESTE – FEDERAÇAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO e outro, com pedido de Tutela de Urgência para determinar que as rés autorizem a realização dos seguintes exames: Hemograma. Sódio, Potássio, Magnésio e Cálcio. Uréia, Creatinina. TGC e TGP. Coagulograma. Glicemia de jejum. Hemoglobina glicada (HbA1c). TSH e T4 livre. Ácido Úrico e Ferritina. Proteína total e frações. Colesterol total e frações, lipidograma completo. CPK, VHS e PCR. 25-Oh Vitamina D, Dosagem Vitamina B12. Fator reumatoide (látex FR). FAN. Tipo Sanguíneo e Fator RH e EAS. Passo a análise da Tutela de urgência. A tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito da autora, consubstanciada no documento de ID 76278509 (que comprova a relação jurídica entre as partes), ID 76278511 (lista de exames solicitados pelo médico) e ID 76278511 relatório que informa que o contrato do beneficiário está suspenso. De outro lado, o perigo de dano é representado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico da autora, que foi acometida pela COVID 19 e necessita da realização dos exames para continuar o tratamento de forma eficaz. Por fim, insta ressaltar que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, sendo julgada improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode ser efetuada a cobrança de eventuais valores devidos pela parte autora em razão dos serviços prestados pela requerida. Em cognição sumária, julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da Tutela antecipada. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar a parte ré que autorize e custeie em favor da autora, os seguintes exames: Hemograma. Sódio, Potássio, Magnésio e Cálcio. Uréia, Creatinina. TGC e TGP. Coagulograma. Glicemia de jejum. Hemoglobina glicada (HbA1c). TSH e T4 livre. Ácido Úrico e Ferritina. Proteína total e frações. Colesterol total e frações, lipidograma completo. CPK, VHS e PCR. 25-Oh Vitamina D, Dosagem Vitamina B12. Fator reumatoide (látex FR). FAN. Tipo Sanguíneo e Fator RH e EAS. A medida, ora deferida, deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária, de R$ 1.000,00 até o limite de R$-15.000,00. Para garantir o mais rápido cumprimento da presente decisão, determino a intimação/citação dos requeridos em regime de plantão. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de promovê-la oportunamente. Assim, CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Em seu recurso, a agravante assevera que a Central Nacional Unimed não pode ser responsabilizada, pois a agravada possui vínculo jurídico com pessoa jurídica diversa, qual seja, Unimed Norte Nordeste. Argumenta que as diversas Unimed são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo). Assevera que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste demonstrando a completa singularidade das Cooperativas. Aduz que o fato de possuírem nomes parecidos não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Sustenta que, em caso de eventual alegação de legitimidade passiva da ora agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, cabe esclarecer que no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carterinha são realizadas pela Unimed de Origem (neste caso a Unimed Norte Nordeste ) e ainda, de acordo com o plano contratado. Pede, ainda, o afastamento da multa por inadimplemento e, subsidiariamente, a redução do valor fixado, diante de sua desproporção ao caso dos autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 21891830), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para a concessão do pedido de efeito suspensivo. I – LEGIMITIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE De início, cabe ressaltar que a presente controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde. Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com relação à manutenção da agravante no polo passivo da demanda, não há razões para modificar o entendimento exarado pela primeira instância, uma vez que não há demonstração de que a consumidora, ora agravada, que aderiu ao plano de saúde da Unimed tinha conhecimento de que existem diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca e que atendem bases territoriais distintas. Dessa forma, em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da agravada, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. É certo que o consumidor que adere a um plano de saúde de renome e nacionalmente conhecido, como a UNIMED, almeja ser atendido por uma entidade com esta designação. E, por encontrar-se em situação de vulnerabilidade não é exigível que tenha conhecimento sobre a existência de diversas entidades que utilizam a mesma marca, que prestam o mesmo serviço, mas que possuem personalidade jurídica distinta e diversos níveis de escalonamento (1°, 2° e 3° graus). Assim, pela teoria da aparência, pelo dever de informação e pelo princípio da boa-fé, incumbia ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. Da análise dos documentos que guarnecem os autos, observa-se que, como dito alhures, não há provas que possam demonstrar que a agravada tinha conhecimento da existência de diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca, UNIMED e que atendem bases territoriais distintas. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Detém legitimidade passiva qualquer unidade integrante do sistema nacional da UNIMED, ainda que ausente contrato de seguro saúde com a unidade demandada, em razão da teoria da asserção e do intercâmbio entre todas as Unimeds. Precedentes STJ. 2.1. A multa pecuniária para estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo deve observar sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.2. O instituto da multa (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso dos autos, a multa foi fixada observando estes critérios, não representando enriquecimento indevido da agravada e mantendo a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. (07022511720198070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2019.) “OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins. [...]” (20150910167627APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 06/03/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA, PORÉM SOB A MESMA DESIGNAÇÃO (UNIMED). SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA PARTE AUTORA/APELANTE (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA) CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ/APELANTE (CENTRAL NACIONAL UNIMED)CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há razão para a alegação de ilegitimidade passiva, pois nos contratos de plano de saúde há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, vale a regra da responsabilidade solidária. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n°469: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 2. O consumidor, por ocasião da contratação do serviço, acredita formalizar vínculo com o grupo de empresas que exploram a marca UNIMED, em razão da credibilidade e notoriedade que este conglomerado alcançou no mercado. Com supedâneo na teoria da aparência, a ilegitimidade passiva não pode ser utilizada como óbice à responsabilização perante o consumidor e isso reflete responsabilidade solidária a todos os que exploram a marca. (...) 8. Recurso da parte autora/apelante (maria aparecida de oliveira)conhecido e provido. Recurso da parte ré/apelante (Central Nacional Unimed) conhecido e desprovido.” (20160110840913APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2017). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. UNIMED NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDC. APLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A Apelante integra um sistema de intercâmbio de atendimento, de forma que, se o segurado necessitar de atendimento fora do Estado originário de contratação, poderá ser atendido por uma das cooperativas integrantes do Sistema Nacional Unimed, como habitualmente consta nos contratos celebrados pelas entidades que integram o conglomerado, o que dá lugar à legitimação para figurar no polo passivo da lide. Ademais, em decorrência da teoria da aparência, utilizando-se as cooperativas da mesma identificação, haverá a responsabilização de qualquer delas que pertencem ao sistema cooperativo UNIMED, já que se expõe perante o consumidor como sendo um grande grupo econômico e de trabalho conjunto. 2 - À relação jurídica aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o perfeito enquadramento do beneficiário do plano como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora do seguro saúde como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC). 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. (20150110773148APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/08/2017). Portanto, e a princípio, verifica-se a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. II – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – VALOR COMPATÍVEL No que toca às astreintes impostas, no montante diário de R$ 1.000,00 limitado a R$ 15.000,00, também não se mostra possível a atribuição de efeito suspensivo, porquanto é devido o arbitramento de multa por descumprimento para o caso dos autos e o valor se mostra razoável. Como é cediço, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de autorizar e custear exames médicos necessários. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). O valor da multa cominatória não pode ser exorbitante de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. No caso dos autos, o valor das astreintes não se demonstra elevado, nem tampouco ínfimo, notadamente quando contrastado com a envergadura econômica das partes rés. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Neste sentido, é o entendimento de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. (...) Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido.” (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016). No mesmo sentido, confira-se o precedente desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. MEDICAMENTO. VERBAS PÚBLICAS. SEQUESTRO. SATISFAÇÃO DO PLEITO. EXCLUSÃO. JUSTA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença provisório, determinou o sequestro de verbas do DISTRITO FEDERAL, em quantia suficiente para aquisição do medicamento Canabidiol, além de condená-lo ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em virtude do descumprimento da ordem judicial. 2. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de exclusão das astreintes, desde que o obrigado tenha demonstrado cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 3. Diante da excepcionalidade do caso, bem como da posterior satisfação do pleito mediante o sequestro da quantia necessária para aquisição do medicamento, viável e necessária a exclusão das astreintes, haja vista o cumprimento superveniente da obrigação e a justa causa para a imputada mora. 4. Recurso conhecido e provido". (07147621820178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe 07/02/2018). Assim, sabendo-se que a multa diária deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade do julgado, mostra-se razoável a manutenção das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da determinação constante na decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator